Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002469-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - CPF: 217.423.728-80 (ADVOGADO), RENATA JUNG - CPF: 688.346.321-68 (AGRAVANTE), M. G. J. - CPF: 056.971.221-10 (AGRAVANTE), J. G. J. - CPF: 056.971.131-29 (AGRAVANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), 5 vara Esp. Familia e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), KARLA LAURA DE ARRUDA GOMES COSTA - CPF: 004.692.791-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JOACHIM JUNG - CPF: 001.703.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CHRISTINA JUNG - CPF: 003.892.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE JUNG registrado(a) civilmente como ALEXANDRE JUNG - CPF: 836.210.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA LAURA DE ARRUDA GOMES COSTA - CPF: 004.692.791-33 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE JUNG registrado(a) civilmente como ALEXANDRE JUNG - CPF: 836.210.911-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 93, IX, DA CF – ART. 489, § 1º, IV, E ART. 619, I, III E IV, DO CPC – RESSALVA ÀS GARANTIAS DOS HERDEIROS MENORES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A decisão agravada, ao indeferir pedidos relacionados à alienação e utilização de bens do espólio sem apresentar motivação concreta, incorreu em nulidade por ausência de fundamentação idônea, conforme exigência constitucional e infraconstitucional. É inválida, por violar os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, a decisão que se limita a reafirmar despacho anterior sem analisar os fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes e sem enfrentar parecer técnico do Ministério Público favorável ao pleito.

No mérito, a pretensão de alienação de bens integrantes do espólio encontra respaldo no artigo 619, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, especialmente quando existente consenso entre os herdeiros, destinação específica dos valores arrecadados e ausência de prejuízo aos incapazes. A jurisprudência admite, de forma excepcional, a venda de bens do espólio e levantamento de valores quando necessários à quitação de tributos e despesas processuais, especialmente em inventários prolongados e quando inviável solução alternativa, preservando-se o interesse de menores com controle judicial.

Reconhecida a plausibilidade da medida e a regularidade da destinação proposta, impõe-se admitir a alienação escalonada dos bens e o levantamento de valores, desde que precedidos de justificativa, proposta concreta de venda e com posterior prestação de contas detalhada nos autos.

Recurso parcialmente provido. Nulidade da decisão agravada reconhecida. Determinação de retorno dos autos à origem para que, observados os parâmetros delineados, sejam analisados os pedidos de alvarás e levantamento de valores, com controle judicial reforçado, em especial pela atuação do Ministério Público, em razão da presença de interesse de incapaz.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002469-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

RENATA JUNG, MARIANA GOMES JUNG e JOAQUIM GOMES JUNG

AGRAVADO:

MM. JUÍZO DA 5ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
RENATA JUNG
,
MARIANA GOMES JUNG
e
JOAQUIM GOMES JUNG
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Luís Fernando Voto Kirche
, o qual, nos autos do Processo do Inventário número 0020576-79.2016.8.11.0041, indeferiu a expedição de alvarás para venda de imóveis do espólio, a liberação de valores oriundos de arrendamentos de terra e manteve a necessidade de depósito judicial dos valores auferidos com a venda de uma pick-up Toyota Hilux, objeto do inventário dos bens deixados por Joachim Jung e Maria Christina Jung.

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade, por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como obstrui a conclusão do inventário, além de contrariar jurisprudência consolidada, impedindo o pagamento de tributos essenciais para a partilha do espólio, o que tem causado prejuízos financeiros aos herdeiros.

Dizem ainda que o deferimento dos alvarás de venda de imóveis e de levantamento de valores é medida necessária para o pagamento de tributos e custas processuais, viabilizando a conclusão do inventário.

Relatam que a alienação de bens do espólio encontra respaldo no art. 619 do Código de Processo Civil e na jurisprudência, sendo que todos os herdeiros consentiram com a venda.

Explanam que o depósito judicial dos valores provenientes da venda da pick-up Toyota Hilux é desnecessário, considerando-se o valor módico do bem, o tempo de fabricação e a destinação para pagamento de honorários advocatícios dos herdeiros menores.

Afirmam que a decisão contrariou manifestação do Ministério Público que reconheceu a ausência de prejuízo ao interesse de menores e demonstrou concordância com o levantamento de valores de arrendamento, e que o atraso no levantamento dos valores de arrendamento inviabiliza a manutenção das propriedades e o sustento da inventariante.

A par desses argumentos, defendem estarem presentes os requisitos legais e requerem que o agravo de instrumento seja recebido com efeito ativo e que seja determinada a expedição de alvarás autorizando a venda dos imóveis rurais denominados “Fazenda Olho D’Água” e “Sítio Caititu”, e da pick-up Toyota Hilux, dispensando-se o depósito judicial dos valores desta última alienação, bem como o levantamento dos valores relativos aos arrendamentos de terras do espólio, desobrigando o arrendatário de efetuar depósitos judiciais.

No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, a confirmação da antecipação de tutela e o deferimento dos alvarás e levantamento pleiteados em definitivo.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 259876150.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 13/02/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 268051751.

Sem contraminuta recursal, tampouco informações do juízo singular.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer de lavra do Procurador de Justiça
Flávio Cezar Fachone
no Id. 273564897, pelo
“provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, para que seja autorizada a alienação dos bens e o levantamento de valores, desde que a parte comprove qual o valor dos débitos do espólio a serem pagos e preste contas ao juízo de origem”
(sic).

Na peça Id. 275637142 a parte recorrente pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por RENATA JUNG, MARIANA GOMES JUNG e JOAQUIM GOMES JUNG, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Inventário nº. 0020576-79.2016.8.11.0041, que indeferiu a expedição de alvarás para venda de imóveis do espólio, o levantamento de valores provenientes de arrendamentos de terra e determinou o depósito judicial das quantias oriundas da venda de uma pick-up Toyota Hilux.

Em suas razões recursais, pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que: a decisão carece de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o que implicaria nulidade; a negativa à expedição dos alvarás inviabiliza a finalização do inventário, além de obstar o pagamento de tributos essenciais à partilha; a alienação dos bens do espólio possui respaldo no art. 619 do CPC, com anuência de todos os herdeiros; o depósito judicial da quantia oriunda da venda da pick-up é desnecessário, diante do valor irrisório do bem e sua destinação ao pagamento de honorários advocatícios referentes aos herdeiros menores; o Ministério Público manifestou-se pela ausência de prejuízo aos interesses de incapazes e concordou com o levantamento dos valores de arrendamento; a manutenção do bloqueio dos valores inviabiliza a preservação das propriedades e o sustento da inventariante.

Pediram o recebimento do recurso com efeito ativo, determinando-se a expedição de alvarás para venda dos imóveis rurais denominados “Fazenda Olho D’Água” e “Sítio Caititu” e da pick-up Toyota Hilux, sem necessidade de depósito judicial, bem como o levantamento dos valores decorrentes dos arrendamentos de terras, desobrigando o arrendatário de realizar depósitos judiciais.

No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com confirmação da antecipação de tutela e o deferimento definitivo das medidas postuladas.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INVENTARIO
proposta por
MARIA CHRISTINA JUNG
em face do espolio de
JOACHIM JUNG.

A inventariante se manifesta em petição de (id: 161577777), requerendo:

a) Homologação do acordo realizado pelas partes;

b) reconsideração do despacho para que ocorra o levantamento dos valores de arrendamento dos imóveis do Paraná, sendo que o arrendatário efetue o pagamento de forma judicial dos valores;

c) deferido a expedição do Alvará para a venda da Fazenda Olho D’agua, (id: 115015610) d) a retificado o alvará expedido para a venda do pick-up Toyota Hilux, para que seja desnecessário o depósito judicial do montante da venda.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Cuida-se de
AÇÃO DE INVENTARIO
proposta por
MARIA CHRISTINA JUNG
em face do espolio de
JOACHIM JUNG.

Em consonância com o parecer do Ministério Público, este juízo entende por manter o despacho, (id: 132896476), ao qual
deixo de analisar o pedido de Homologação de Acordo
.

Por conseguinte,

INDEFIRO
o levantamento dos valores de arrendamento dos imóveis no Paraná,
bem como demais valores depositados em juízo
e
INDEFIRO
o pedido de alvará para a venda da Fazenda Olho D’Água, formulado na petição (id: 115015610), e
DETERMINO
que o arrendatário Eadberto de Paula
efetue o depósito judicial de tais valores em juízo
e

Mantenho a
expedição de Alvará Judicial para a venda do veículo, devendo o valor ser depositados em Juízo, ante o interesse de civilmente incapaz.

Por fim, determino a intimação da inventariante, para que se manifeste no prazo legal em relação à manifestação da Fazenda Pública, Estadual, Municipal e Federal, (dividas em aberto), cumprindo as determinações solicitadas, (id: 177704308).

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Por fim, conclusos.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2024.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito
”
– Id. 178262884 autos de origem

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada em seara de mérito, observa-se que deve prosperar em parte, nos moldes que passo a expor.

Inicialmente, assiste razão aos agravantes quanto à nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal,
“todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade”.

Destrinchando a exigência fundamentação nas decisões judiciais, dispõe o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 489. (...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Nesta toada, partindo destas balizas constitucional e legal, ao examinar a decisão recorrida, infere-se que, embora tenha indeferido os pedidos formulados, limita-se a referendar despacho anterior, sem enfrentar os fundamentos jurídicos suscitados pelos agravantes, tampouco refuta ou acolhe, de forma expressa, os termos do parecer ministerial, que, ressalte-se, reconhece a viabilidade da alienação de bens do espólio desde que atendidos requisitos mínimos de segurança processual e proteção aos herdeiros menores.

Nesta linha de intelecção, patente que a ausência de motivação idônea acarreta evidente vício de inexistência material de prestação jurisdicional, de modo que impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão por violação ao dever de motivação e ao contraditório substancial.

De outra feita, superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Dispõe o art. 619, inciso I, do CPC:

"Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I – alienar bens de qualquer espécie;

(...)

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.”

Como se depreende da redação legal, há amparo na pretensão aviada pela parte recorrente, destacando-se, neste contexto, haver plausibilidade na inferência de que a utilização de valores e alienação de bens no curso do inventário é admissível quando existente consenso entre os herdeiros, houver destinação específica dos valores arrecadados, e não haja prejuízo ao espólio ou a herdeiros incapazes.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO- DÍVIDAS DO ESPÓLIO – ALVARÁ DE AUTORIAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se possível o deferimento de alvará para regular trâmite do inventário que se processa há mais de quatro anos, a fim de satisfazer o pagamento de débitos do Espólio, máxime se justificado descontos junto a instituições financeiras, além de ausência de recursos pelos herdeiros para satisfazer aludido pagamento.”
(N.U 1021824-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE
. Apesar do inventário não ser o procedimento adequado para alienação dos bens pertencentes ao espólio,
são permitidas as medidas necessárias para a boa administração dos bens até a ultimação da partilha.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70062462544, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 18-12-2014)

“
INVENTÁRIO – Alienação de veículos e transferência de titularidade das cotas de consórcio de bens móveis – Expedição de alvará judicial – Possibilidade - Não dispondo os herdeiros de recursos para satisfazer o pagamento dos impostos e dívidas deixadas pelo espólio, necessário o deferimento do alvará para conclusão do inventário
– Ademais, a homologação da partilha condiciona-se a prévia demonstração do recolhimento do imposto, nos termos do artigo 654 do Código de Processo Civil - Ausente prejuízo - Decisão reformada – Agravo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177219-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 1ª Vara Civel; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)

No presente caso, extrai-se dos autos: a existência de acordo firmado entre todos os herdeiros, inclusive quanto à destinação dos valores arrecadados; manifestação favorável do Ministério Público quanto ao levantamento dos valores de arrendamento e à viabilidade da alienação dos imóveis, desde que atendidas cautelas; destinação específica dos valores, para pagamento de ITCD e custas processuais, o que viabiliza a própria conclusão do inventário; e ausência de qualquer prejuízo identificável ao espólio ou a herdeiros incapazes.

Portanto, revela-se desarrazoado e desproporcional o indeferimento peremptório da pretensão, sobretudo quando os recorrentes se dispõem a prestar contas e justificar previamente a utilização dos recursos.

Nestes termos, é possível, como corretamente sugerido pelo parecer ministerial, adotar-se solução intermediária, autorizando a alienação e o levantamento de forma fracionada, desde que: a) haja justificativa prévia da destinação dos valores; b) a alienação seja precedida de apresentação de proposta concreta de venda; c) os recursos sejam utilizados exclusivamente no interesse do espólio ou de herdeiros menores, com ulterior prestação de contas em juízo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para: 1)
reconhecer a nulidade da decisão recorrida
, por ausência de fundamentação, com base no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1°, IV, do CPC; 2)
determinar o retorno dos autos à origem, com observância dos seguintes parâmetros
: a) a expedição de alvarás para alienação dos bens imóveis (“Fazenda Olho D’Água” e “Sítio Caititu”) e do veículo Toyota Hilux será admitida de forma escalonada, condicionada à: justificação prévia da necessidade da alienação; indicação do valor e da proposta de compra; comprovação de que os valores serão empregados no pagamento de tributos, custas ou despesas vinculadas ao espólio; posterior prestação de contas detalhada no processo de inventário, na forma do art. 619 do CPC; b) autorização para levantamento dos valores de arrendamento dos imóveis do espólio, dispensando-se o arrendatário de realizar depósitos judiciais, desde que comprovada a destinação em favor da inventariante e/ou menores, com prestação de contas; c) fica mantida a necessidade de acompanhamento do Ministério Público, em razão da presença de menores entre os herdeiros; d) eventuais valores excedentes, não utilizados nas finalidades declaradas, deverão permanecer em conta judicial vinculada ao inventário, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025